Tribunal: TJSP
Processo: 1003428-14.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Pedido de conversão de tempo de serviço especial em comum para fins de aposentadoria. Inadmissibilidade. Artigo 40, § 10, da Constituição Federal que veda expressamente qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício em relação aos servidores públicos. Súmula Vinculante 33, ademais, que garantiu somente o direito de aposentadoria especial, sem

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Pedido de conversão de tempo de serviço especial em comum para fins de aposentadoria. Inadmissibilidade. Artigo 40, § 10, da Constituição Federal que veda expressamente qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício em relação aos servidores públicos. Súmula Vinculante 33, ademais, que garantiu somente o direito de aposentadoria especial, sem dispor sobre a possibilidade de conversão do tempo de serviço especial em comum (ARE n. 793.144-ED-segundos/PI, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 30/09/2014). Sentença de improcedência. Recurso desprovido.